Tribunal: STF
Processo: RE 84993
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
SEGURO. COMPANHEIRA DE HOMEM CASADO INDICADA COMO BENEFICIARIA.
DISTINÇÃO FEITA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTRE CONCUBINA E
COMPANHEIRA, PARA AFASTAR A VEDAÇÃO DO ART. 1.474 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.